Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715180-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA SANTANA DE CARVALHO AGRAVADO: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEREZINHA MARIA SANTANA DE CARVALHO, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0747733-43.2023.8.07.0001 proposta por BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. A decisão agravada acolheu em parte à impugnação dos valores constritos em conta da executada para declarar impenhorável apenas o montante de R$ 16.775,20 constante na poupança da devedora, mantendo, por outro lado, a penhora de fundos de investimento no montante de R$ 25.827,43. O decisum foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora Sisbajud apresentada pela executada TEREZINHA MARIA SANTANA DE CARVALHO (ID 191949509) alegando, em suma, que o bloqueio atinge os proventos de sua aposentadoria, razão pela qual impenhorável. Ressalta que o bloqueio coloca em risco a subsistência da executada pelo que pede o cancelamento da reiteração do bloqueio. Aduz também que houve constrição incidente em conta poupança (R$ 19.978,50) e sobre o fundo de investimento (R$ 30.540,77) e que por se tratar de valores inferiores a 40 salários-mínimos, devem ser desbloqueados nos termos do art. 833, X do CPC. É o relato do necessário. Decido. Após o prazo para pagamento, foi realizada a pesquisa Sisbajud e constrito o valor de R$ 42.602,64 em nome de TEREZINHA MARIA SANTANA DE CARVALHO, sendo R$ 2.018,80 no Banco Bradesco e R$ 42.602,64 no Banco do Brasil. Analisando o extrato de ID 192905896 constata-se a penhora na conta de investimento no valor de R$ 25.827,43. Já no ID 192903294 vê-se a penhora de R$ 16.775,20 na conta poupança. Com efeito, de acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Observando o extrato de ID 192903294, tem-se que de fato se trata de conta poupança, razão pela qual o valor deve ser devolvido, já que impenhorável, nos termos do art. 833, X do CPC. Quanto ao valor de R$ 25.827,43 advindo de conta investimento, tem-se que penhorável. De fato, os valores constantes em conta bancária destinada a fundo de investimento, perdem sua natureza de verba alimentar, não recaindo, portanto, a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça nas seguintes oportunidades: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CONTA DESTINADA A FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA PARA O FGTS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 1. São passíveis de penhora os valores constantes em conta bancária destinada a fundo de investimento, ainda que provenientes de resgate de FGTS, devido a perda de sua natureza de verba alimentar, não recaindo, portanto, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.036/90 eno art. 649, inciso IV, do CPC. 2. Fica caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 17, inciso II, do CPC, da parte que, visando elidir a sua responsabilidade quanto ao pagamento do valor executado, insinua a sua retirada do quadro social da empresa executada, que teve desconsiderada a sua personalidade jurídica.3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão n.827801, 20140110010649APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.: 108) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. É cabível a penhora quando não recaiu sobre os salários da agravante, ainda que tenha sido efetuada em conta salário, não se verificou, prima facie, qualquer privação ou comprometimento da mantença da agravante. Possível o bloqueio quando se dá sobre créditos de fundo de renda fixa. Recurso não provido.” (Acórdão n.589032, 20120020081438AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2012, Publicado no DJE: 31/05/2012. Pág.: 134) Ante o exposto, acolho em parte à impugnação dos valores constritos em conta da executada para declarar impenhorável apenas o montante de R$ 16.775,20. Quanto ao valor de R$ 25.827,43, converto em pagamento, pelos fatos acima declarados. Com relação ao valor de R$ 2.018,80, penhorado no Banco Bradesco, uma vez que não impugnado, converto em pagamento. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões do recurso, o agravante pede o deferimento do pedido de tutela de urgência antecipada para o imediato desbloqueio da quantia de R$ 25.827,43 que consta do fundo de investimento BB RF LP High e seu retorno à disponibilidade da agravante, em consonância com o mínimo existencial que lhe assiste. No mérito, seja confirmado o pedido de tutela recursal deferido para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo a quo e determinar, em definitivo, a impenhorabilidade do valor de R$ 25.827,43 que consta do fundo de investimento BB RF LP High. Sustenta que se insurge contra a decisão no ponto em que manteve a penhora sobre fundo de investimento cujo valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visto que o entendimento do magistrado não está em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é impenhorável não apenas a poupança, mas também em fundos de investimentos. Alega que, na presente data, com o valor de salário-mínimo fixado em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a quantia de 40 salários-mínimos corresponde à R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais). Neste sentido, foram bloqueados, ao todo, o valor de R$ 16.775,20 da conta poupança e de R$ 25.827,43 do fundo de investimento (RF LP High), que somados perfazem o total de R$ 42,602,63 (quarenta e dois mil seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos). Assevera que a soma das quantias depositadas em poupança e em fundo de investimento encontra-se abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e, por tal motivo, é impenhorável. Informa que tais economias da sgravante são utilizadas como reserva de emergência para arcar com despesas relativas à sua saúde. Como informado no juízo a quo, a agravante é pessoa idosa com uma doença grave denominada de fibrose pulmonar e, por isso, necessita de despender quantias elevadas em serviços médicos para o controle do seu quadro de saúde. Alega que o fundo de investimento BB Renda Fixa LP High é um fundo de renda fixa com resgate em D+0, o que significa que o resgate do valor aplicado é imediato. Por tais características, ele funciona de forma semelhante a uma poupança, visto que pode ser resgatado a qualquer momento para custeio de despesas. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e houve o recolhimento do preparo (ID 58006673). É dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Por outro lado, apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Os autos de origem referem-se à execução de título extrajudicial, decorrente da cobrança de aluguéis atrasados no valor original de R$ 35.873,61 (ID 178825199). A recorrente alega que o bloqueio de valores via SISBAJUD recaiu sobre quantia de fundo de investimento BB Renda Fixa LP High, no valor de R$ 25.827,43. Alega, em apertada suma, que a soma das quantias depositadas em poupança e em fundo de investimento encontra-se abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e, por tal motivo, é impenhorável. Em que pesem os argumentos da parte agravante, esta Corte tem entendimento de que a impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos só é válida para conta poupança e não para outros tipos de investimento. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil). 2. Mesmo ciente da constrição, a parte agravante se valeu de artifícios para levantar o valor anteriormente à conclusão do processo expropriatório e à apreciação da impugnação apresentada, opondo resistência injustificada e procedendo de modo temerário em relação a um ato processual, incidindo nas hipóteses previstas no artigo 80, IV e V, do Código de Processo Civil. 3. Acerca da impenhorabilidade dos valores, há distinção entre os encontrados em conta poupança e em fundos de investimento. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 4. A opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07416054420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 4/4/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INVESTIMENTO DIVERSO DE POUPANÇA. 1. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, assiste razão ao juízo singular quando aponta ser ônus da devedora demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sem olvidar que a parte agravante sequer informou sua remuneração mensal exata. 2. Sobre a alegação de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável, se observado o limite legal, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. 3. A despeito da parte agravante colacionar precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que "a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação à conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente." (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07214987620228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/10/2022.) “PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIDO PARCIALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. [...] 5) A fim de dar efetividade aos escopos da jurisdição e do processo com a legítima satisfatividade aos demandantes, o diploma processual possibilitou ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, dentre elas a possibilidade de penhora de aplicação financeira (artigo 139, IX c/c artigo 835, I c/c artigo 854, todos do Código de Processo Civil). 6) Obedecida a ordem preferencial para penhora estabelecida pela legislação regente, é possível a constrição de aplicação financeira oriunda de fundo de investimento para a satisfação do débito perseguido em cumprimento de sentença. 7) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (07159180220218070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 30/9/2021.) Ademais, a devedora não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado no fundo de investimento (RF LP High), refere-se à sua reserva financeira, já que também mantinha poupança com valores consideráveis (R$ 16.775,20, que não estão mais penhorados), afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Ante o exposto, a princípio, o valor penhorado na de fundos de investimento não goza de impenhorabilidade. Porquanto e também a princípio, não está arrolado nos incisos do artigo 833 do CPC. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator